Tribunal: STF
Processo: ARE 1422768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.



    - Se o exercício de funções de direção não interrompe o interstício para o servidor ser promovido por merecimento, não há razão para que o faça no cômputo do tempo para concessão de aposentadoria especial.



    - O exercício das funções de direção não desvinculou o impetrante do cargo efetivo. Ao revés, o desempenho de tais atribuições é exclusiva de integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, conforme item 1 do §1° do art. 14 da Lei complementar n. 959/2004 (de 13-9).



    - Não parece sustentar-se o argumento fazendário de que o inciso III do art. 2° da Lei complementar n. 1.109/2010 (de 6-5) aduz ser necessário o período de 20 anos de efetivo exercício no cargo para concessão da aposentadoria especial. Trata-se, assim mais aparenta, de compreensão desse dispositivo em desfavor do apelado e, até mesmo, do interesse público.



    - Não se avista razoável permitir o cômputo do período do exercício de funções de direção para promoção por merecimento, e, entretanto, impedir sua contagem para a concessão de aposentadoria especial.



    Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente